Tribunal: TJDFT
Processo: 0740016-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740016-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LEIDA MARIA RODRIGUES DO PRADO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA RODRIGUES DO PRADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dayane Fonseca Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão que indeferiu o processamento da reconvenção, sob o fundamento de que deve ser apresentada em peça única conforme o art. 343 do Código de Processo Civil. A agravante argumenta que a reconvenção foi apresentada dentro do prazo legal, embora em peça separada da contestação. Alega que o indeferimento baseou-se em formalismo excessivo, o que contraria os princípios da instrumentalidade das formas, ampla defesa e efetividade da tutela jurisdicional. Sustenta que o art. 343 do Código de Processo Civil permite que o réu proponha reconvenção na contestação, mas não exige que seja na mesma peça. Afirma que a interpretação sistemática e principiológica do Código de Processo Civil favorece a flexibilidade formal, desde que respeitado o prazo e a simultaneidade. Cita julgados em favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo dispensado nos termos do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A questão em discussão reside na forma de apresentação da reconvenção, que, embora tempestiva e conexa com a ação principal, foi protocolada separadamente da contestação. O réu pode propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, com o objetivo de ampliar o mérito da causa ou o objeto litigioso do processo de forma ulterior. O art. 299 do Código de Processo Civil de 1973 exigia que a reconvenção fosse proposta em peça autônoma. O atual Código de Processo Civil não faz a mesma exigência, de modo que é possível a propositura de reconvenção no interior da própria contestação. O art. 343 do atual Código de Processo Civil dispõe que na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. A proposta da reconvenção exige apenas que o réu manifeste inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples rejeição dos pedidos iniciais. O art. 343, § 6o, do Código de Processo Civil reforça a flexibilidade procedimental ao permitir que o réu apresente reconvenção independentemente da apresentação da contestação, o que implica, de forma inequívoca, a possibilidade de apresentação em peça autônoma, desde que respeitado o prazo e os requisitos legais. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o atual Código de Processo Civil assegura a razoável duração do processo e promove a máxima economia processual no julgamento do Recurso Especial no 1.940.016/PR. O legislador simplificou diversos procedimentos que exigiam peças autônomas e autos apartados sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. O Relator do Recurso Especial no 1.940.016/PR, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, destacou que a reconvenção deve atender às condições da ação e aos pressupostos processuais, dentre eles os requisitos da petição inicial previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Além disso, deve haver conexão entre o pedido reconvencional e a ação principal ou o fundamento da defesa. O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva também ressaltou que o pedido reconvencional precisa estar bem delimitado, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa, e que o autor deve ser intimado para apresentar resposta no prazo legal. A reconvenção não deve ser indeferida por formalidades irrelevantes, pois isso contraria os princípios da duração razoável do processo e da economia processual. O Recurso Especial no 1.940.016/PR considerou o pedido reconvencional válido, embora equivocadamente denominado como pedido contraposto. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO RECONVENCIONAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NOMEM IURIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A partir das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, o oferecimento de reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual. 3. A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A existência de manifestação inequívoca do réu qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda principal é o quanto basta para se considerar proposta a reconvenção, independentemente do nomen iuris que se atribua à pretensão, nos termos do Enunciado no 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.940.016/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22/6/2021, DJe: 30/6/2021) A análise dos autos originários demonstra que a reconvenção foi apresentada tempestivamente, de forma clara e objetiva, sem qualquer prejuízo à parte adversa ou ao regular andamento do feito. A exigência de apresentação conjunta em uma única peça configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da ampla defesa, da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual. Entendo que a reconvenção pode ser apresentada na mesma peça da contestação ou em peça separada, desde que observados os prazos e os requisitos legais, como ocorreu no presente caso. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator